Tribunal: TJDFT
Processo: 0723598-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALUGUÉIS PAGOS. COBRANÇA INDEVIDA. QUESTÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. DANOS MORAIS. JULGAMENTO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O d. Magistrado, ao julgar o mérito da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, acertadamente esclareceu que o valor pleiteado diz respeito a verba decorrente de aluguéis supostamente pagos, mas que não foram comprovados no bojo da Ação de Despejo c/c Cobrança anteriormente ajuizada pela Ré, não tendo havido insurgência dos Locatários contra r. sentença.
2. No caso concreto, os Autores asseveraram que a Ré cobrou, de forma indevida, nos autos do cumprimento de sentença, parcelas de aluguel que foram pagos. Todavia, a questão posta em juízo já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, não podendo ser rediscutida a matéria no presente feito.
3. Apelação conhecida e não provida.